Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0702624-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RBF GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - ME APELADO: DELTA MEDICAL BRASILIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a autora/apelante formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça em fase recursal, sob o argumento de que “não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento” (ID 29272426, pág. 5). Não há óbice para que o pedido de justiça gratuita seja feito em segunda instância. Contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes para fins de aferir se a apelante possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as custas do processo. No que diz respeito às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que demonstrem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades. Confira-se o Enunciado no 481 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Vale transcrever, ainda, os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBJETO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. APELANTES PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. CONDIÇÃO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. PRAZO. ASSINALAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EQUILIBRADA. PESSOA JURÍDICA VOLVIDA AO LUCRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, § 3o). PESSOAS FÍSICAS. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. GRATUIDADE NEGADA. 1. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o). 2. Conquanto a pessoa jurídica volvida ao lucro possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a gratuidade de justiça demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação que maneja, derivando dessa premissa que, não evidenciando que sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que apresenta suplanta o ativo, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência. (...) 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1342161, 07037084720208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. G44 BRASIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça feito pelos réus. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. No caso dos autos, mesmo que no polo passivo da ação conste a pessoa física do sócio ostensivo das pessoas jurídicas, a documentação já suficientemente apresentada pelos réus/agravantes, tanto na origem, quanto no presente agravo, não caracteriza inequivocamente a impossibilidade de arcarem com as custas do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342005, 07519885220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, intime-se a apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar documentos comprobatórios da real necessidade da gratuidade de justiça (comprovantes de rendimentos da pessoa jurídica; extratos atualizados de todas as contas bancárias; declarações de imposto de renda, com todos os bens e rendimentos declarados; entre outros) ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora